Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora via SISBAJUD. Verbas salariais. Mitigação da impenhorabilidade. Mínimo existencial. Ônus da prova. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto contra decisão que indeferiu impugnação à penhora realizada via SISBAJUD.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os valores constritos via SISBAJUD são impenhoráveis por ostentarem natureza salarial e se, no caso concreto, há comprovação de violação ao mínimo existencial apta a afastar a constrição.
III. Razões de decidir 3. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições legais.
4. O art. 833, IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de verbas salariais, proventos e honorários profissionais, ressalvadas as hipóteses legais.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, inclusive para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor e de sua família, à luz da teoria do mínimo existencial.
6. A relativização da regra de impenhorabilidade exige demonstração concreta de que a constrição compromete a subsistência digna do executado, não sendo suficiente a mera alegação de despesas elevadas.
7. O agravante informa despesas mensais expressivas, inclusive com filho portador de TEA, mas não comprova seus rendimentos, tampouco demonstra comprometimento efetivo do mínimo existencial com a constrição do valor bloqueado.
8. Incumbe ao executado o ônus de provar o fato impeditivo da penhora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, operando-se a preclusão quanto à produção de prova adequada.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada para satisfação de crédito alimentar ou não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. Compete ao executado comprovar que a constrição judicial compromete sua subsistência digna, sob pena de manutenção da penhora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, IV, e 373, I. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019.